Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-73.2009.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-73.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELEANDRO ZOLET - CPF: 567.533.651-68 (APELANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ELOE JOSE ZOLET - CPF: 487.694.101-78 (APELANTE), SANTINA FLEITUCH ZOLET - CPF: 800.461.001-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANTINA FLEITUCH ZOLET

APELANTE(S):

ELOE JOSE ZOLET

APELANTE(S):

ELEANDRO ZOLET

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO IGNORADA PELA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – TUTELA INICIAL RESTRITA À APRESENTAÇÃO DAS CÉDULAS E CONTRATOS REVISANDOS – CÓPIA DA MAIORIA DAS OPERAÇÕES JÁ JUNTADAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - JUROS EXCESSIVOS, CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA E DESVIO DE FINALIDADE NA PACTUAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% PARA AS CÉDULAS RURAIS E À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA PACTO DE CRÉDITO PESSOAL – AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM QUE NÃO AJUSTADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO NOS SALDOS CONTRATUAIS EM ABERTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há se falar em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente da suposta inobservância da inversão do ônus da prova deferida
initio litis
– em sede de Agravo de Instrumento – quando a quase totalidade dos contratos bancários que se pretende revisão já restou anexada aos autos por uma ou outra parte e, os poucos que ainda não o foram, puderem ter os questionamentos correlatos examinados e solucionados à luz da orientação jurisprudencial (Súmula 530 e Temas 246, 247 e 654, todos do STJ).

2. Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas Rurais sob revisão, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

3. Na linha do STJ, a simples menção, em cláusula dos contratos sob revisão ao método hamburguês, não permite concluir que houve expressa pactuação de juros capitalizados na cédula rural
.

4. Para as cédulas rurais e confissões de dívida cujas cópias não foram juntadas aos autos, ficam as taxas de juros remuneratórios limitadas a 12% ao ano no primeiro caso (cédulas rurais), e à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos de crédito pessoal análogos e contemporâneos, ficando, também nessas hipóteses, totalmente afastada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ante a impossibilidade de verificação da pactuação.

5. Eventual indébito decorrente da correção/supressão de determinados encargos, a ser apurado em liquidação, poderá ser abatido de forma simples nos saldos devedores das respectivas operações.

6. O

fato de se ter reconhecido o direito dos autores à inversão do ônus da prova por aplicação do CDC não implica em um dever de o apelado provar a inocorrência do alegado desvio de finalidade, já que isso significaria impor-lhe o ônus de produzir uma prova negativa.

7. Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito contratual são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, o que afasta a arguição de nulidade da sentença.

8. Não demonstrada a violação da honra objetiva ou subjetiva dos autores, ou mesmo a sujeição a sentimentos imateriais ou metafísicos extraordinários, descabe falar-se em indenização por danos morais.

9. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANTINA FLEITUCH ZOLET

APELANTE(S):

ELOE JOSE ZOLET

APELANTE(S):

ELEANDRO ZOLET

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELOE JOSE ZOLET E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária Revisional c/c repetição de indébito
n.

0001766-73.2009.8.11.0040 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou improcedente a pretensão autoral e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narram os recorrentes que ajuizaram a presente demanda alegando a existência de abusividades nas Cédulas Rurais, Cédulas de Produtos Rurais, Escrituras públicas de confissão de dívidas e demais contratos firmados com o banco nos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação, pelo que requereram desde logo que a referida instituição financeira apresentasse os documentos inerentes a tais operações de crédito.

Anotam que, citado, o banco apresentou contestação e, logo após a audiência preliminar, foi requerida e deferida pelo juízo de origem a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que os autores demonstrassem que solicitaram administrativamente ao banco os documentos indispensáveis ao processamento da ação.

Relatam que apesar de notificado, não apresentou nenhum documento, pelo que os recorrentes postularam a inversão do ônus da prova.

Pontuam que em decisão saneadora, apesar de deferir a produção de prova testemunhal e determinar que os autores relacionassem os documentos que pretendiam ver exibidos, o juízo
a quo
indeferiu inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, fato que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento pelos ora apelante, o qual restou provido para reconhecer a existência relação de consumo no caso, com a determinação de inversão do ônus probatório.

Registram que realizada a audiência de instrução e julgamento, fora fixado prazo para que os apelantes especificassem os documentos que pretendiam ver revisados – o qual foi observado no ID. n. 55420143 - Pág. 19/20 – tendo, porém, o banco permanecido inerte, apesar de devidamente intimado pelo para exibir os documentos relacionados pelos autores.

Consignam que na sequência sobreveio a primeira sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso III do art. 267, do CPC/73, a qual foi anulada mediante provimento monocrático de apelação, com a devolução dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Explanam que com o retorno dos autos à primeira instância foi determinado que o banco acostasse aos autos os documentos indicados pelos autores, sob pena de aplicação de multa diária, tendo este deixado de cumprir a determinação, limitando-se a requerer a reabertura de prazo.

Assinalam que o apelado apresentou então cópias de documentos referentes a três das operações firmadas entre as partes e informou já ter solicitado as demais perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, instados a se manifestar, os autores apresentaram cópias de mais 9 (nove) cédulas firmadas com o banco requerido, oportunidade em que requereram a aplicação de multa cominada, face à omissão da instituição na apresentação das demais cédulas.

Registram que novamente o réu foi intimado a acostar aos autos os documentos indicados às fls. 215/216, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do art.774, IV, do CPC/15.

Anotam que, a despeito da inércia da instituição financeira, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que os autores não demonstraram de forma concreta quais foram os abusos ou ilegalidades efetivamente praticadas

justificar o reconhecimento da nulidade dos títulos, como também não indicaram, de maneira objetiva, quais os prejuízos suportados a título de perdas e danos, deixando de cumprir o ônus que imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC/15 quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

Inconformados, suscitam os autores a nulidade da sentença de improcedência porquanto proferida sem a devida instrução probatória, e, pincipalmente sem a responsabilização do banco apelado pela não apresentação das informações e documentos bancários conforme lhe havia sido determinado por diversas vezes, e, ainda, sem a realização da perícia contábil requerida pelos autores, a qual é indispensável para a demonstração das abusividades perpetradas.

Alegam que, ao ajuizarem a demanda, não tiveram acesso às cédulas de crédito e demais pactos firmados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos, mesmo tendo notificado extrajudicialmente o banco para apresentá-los.

Afirmam que somente é possível admitir que determinada cobrança não foi pactuada partindo-se da premissa de que não foram colacionados aos autos os contratos firmados pelas partes, quando se tratar de presunção de veracidade dos fatos que, por meio daqueles escritos, se pretendia provar, aplicando-se a regra insculpida no art. 359, I, do CPC/73.

Asseveram que o contexto processual narrado demonstra que, apesar de inúmeras vezes intimado, inclusive com cominação de multa processual por descumprimento, em momento algum o banco apelado atendeu os comandos judiciais para a exibição dos contratos relativos às operações objeto do pedido revisional, frustrando totalmente o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos apelantes.

Concluem, a partir daí, que a sonegação dos documentos solicitados comprometeu a análise técnica da controvérsia, sendo precipitado o julgamento de mérito com base na suposta ausência de provas acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, quando estas sequer puderam ser produzidas por culpa exclusiva do apelado.

Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do presente recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a retomada da devida instrução probatória, ou, subsidiariamente, para o reexame imediato da lide, a fim julgar procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o desvio de finalidade dos contratos e a abusividade das cláusulas contratuais, com a condenação do apelado à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se, por conseguinte, o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões de ID. n. 28475491, o banco defende a manutenção da sentença ao argumento de que os contratos bancários havidos entre as partes foram formulados em conformidade com os parâmetros normativos estabelecidos pelo CMN e submetidos à fiscalização do BACEN, de modo a não existir ilegalidades ou abusividades nas cláusulas contratuais porquanto pactuadas dentro dos limites legais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo dos autos consta, os apelantes ajuizaram a presente ação em 09/04/2009 objetivando a revisão das
Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 40/00122-9
e
40/00127-X
, da
Cédula de Produto Rural Financeira n. 250166
assim como de outras cédulas rurais, cédulas de produtos rurais e escrituras públicas de confissão de dívidas firmadas com o banco nos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação, sob a alegação a existência de cláusulas abusivas, cobrança de juros excessivos, capitalização indevida e desvio de finalidade.

Além disso, pretendem também a repetição de valores eventualmente pagos a maior no curso do cumprimento de todas as operações sob revisão.

Conquanto tenha juntado aos autos cópias da CRH n. 21/91460-5, da CPRF n. 250166, da CRH n. 20/01406-6, da CRH n. 21/70010-9, da CRP n. 40/00122-9, e da CRP n. 40/00127-X, os autores revelaram desde o início não dispor das cópias das demais operações bancária havidas entre as partes, e que foram pactuadas nos últimos 10 (dez) anos, pelo que pugnaram, já na inicial, pela inversão do ônus da prova a fim de que o banco fosse compelido a exibir a cópia de todos estes pactos.

Os
autores requereram a exibição dos contratos das seguintes operações bancárias:

a)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 79/00;

b)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 85/45096-0;

c)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 86/40163-4;

d)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 88/0010-6-7;

e)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 89/00067-7;

f)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 89/00067-6;

g)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 91/00066-1;

h)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 91/00093-9;

i)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 91/00096-3;

j)

Aditivo a CPR n. 91/00093-9

k)

Aditivo a CPR n. 91/00093-3

l)

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 92/00153-X;

m)

Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia hipotecária lavrada em 28/01/1999, às fls.282/284 do Livro 44 do 2º Serviço Notarial de Várzea Grande;

n)

Cédula Rural Hipotecária n. 21/70010-9;

o)

Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00122-9;

p)

Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00127-X; e

q)

Cédula Rural Pignoratícia n. 21/91460-5.

O juízo de origem determinou em decisão de ID. n. 284754855 que o banco fosse intimado para no prazo de 5 (cinco) dias exibir as cópias de todos os contratos elencados pelos autores, sob pena de aplicação da norma do art. 359 do CPC/73, o que não foi cumprido.

O fato é que, ainda que com atrasos, as cópias de quase todos as operações bancárias relacionadas pelos apelantes, e que são passíveis de revisão, foram juntadas aos autos, sendo parte deles trazidas pela própria parte autora, e outras pelo banco. Senão vejamos o rol abaixo:

(i)
CRP e H n. 85/45096-0 no
ID. n. 284754866;

(ii)
CRP e H n. 86/40163-4 no
ID. n. 284754874;

(iii)
CRP e H n. 88/0010-6-7 no
ID. n. 284754867;

(iv)
CRP e H n. 89/00067-6 no
ID. n. 284754870
;

(v)
CRP e H n. 91/00066-1 no
ID. n. 284754873;

(vi)
CRP e H n. 91/00093-9 no
ID. n. 284754872;

(vii)
CRP e H n. 91/00096-3 no
ID. n. 284754869;

(viii)
CRP e H n. 92/00153-X no
ID. n. 284754871;

(ix)
CRP e H n. 21/70010-9 no
ID. n. 284754858 - Pág.16/23;

(x)
CRP n. 40/00122-9 no
ID. n. 284754858 - Pág.6/11 + Aditivo de ID.

n. 284754858 - Pág.12/15)
;

(xi)
CRP n. 40/00127-X no
ID. n. 284754850 - Pág. 24/30);
e

(xii)
CRP n. 21/91460-5 no
ID. n. 284754399 - Pág.16/21).

Ao que consta, somente não foram juntadas as cópias das seguintes operações:

·

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 79/00;

·

Aditivo a CRP n. 91/00093-9

·

Aditivo a CRP n. 91/00096-3

·

Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia hipotecária lavrada em 28/01/1999, às fls.282/284 do Livro 44 do 2º Serviço Notarial de Várzea Grande;

E é a partir da falta destes documentos que a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa há de ser analisada.

No entanto, em relação a essas operações cujas cópias foram suprimidas, certo é que nem todas podem ser revisadas, tampouco gerar créditos repetíveis.

Isto porque, a exemplo da
CRP e H n.
79
/00
pactuada no ano de 1979, como indica a dezena 79 que antecede a barra (/) que forma o número da referida cédula, como era de costume nas operações firmadas pelo
BANCO DO BRASIL,
já se operou a prescrição
.

Considerando que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“a pretensão revisional de contrato bancário, à míngua de previsão legal específica,
prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916
)”
(
AgInt no REsp 1.808.841/PR
) – respeitada, obviamente a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/2002 – e que, em casos tais, o termo inicial do respectivo prazo prescricional é a data da assinatura do contrato cujas cláusulas se pretende revisar (
REsp 1.996.052/RS
), o direito à revisão da aludida
CRP e H n.
79
/00
já estaria alcançado pelo prazo vintenário, na melhor das hipóteses, no último dia do ano de 1999, sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em
29/04/2009
.

De igual modo, levando-se em conta que a tutela repetitória estaria condicionada ao êxito da demanda revisional que se inviabilizou pela ocorrência da prescrição, certo é que a pretensão de repetição de indébito, relacionada à mesma operação, encontra-se igualmente prescrita.

Logo, se a pretensão revisional/repetitória relacionada à
CRP e H n.
79
/00
se encontra prescrita, a sonegação o instrumento físico correspondente não implica em qualquer prejuízo para a parte recorrente, o que afasta a tese de nulidade por cerceamento de defesa pela falta de

Vale ainda dizer que, a prescrição vintenária da pretensão revisional e da postulação repetitória correlata alcança também a
CRP e H n.
85
/45096-0
, firmada em
09/07/19
85
(ID. n. 284754866); a
CRP e H n.
86
/40163-4
, firmada em
20/08/19
86
(ID. n. 284754874); e a
CRP e H n.
88
/0010-6-7
, firmada em
30/06/19
88
no ID. n. 284754867, posto que, como já dito, a presente ação foi proposta em
29/04/2009
, mais de vinte anos após a emissão de cada uma destas Cédulas.

Já em relação aos possíveis
Aditivos às Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 91/00093-9
e
91/00096-3
– se é que de fato existiram – assim, como no tocante à
Escritura Pública de Confissão de Dívida
, certo é que somente se pode cogitar de possível nulidade por cerceamento se as pretensões revisional/repetitória não puderem ser solucionadas segundo a orientação jurisprudencial aplicável aos casos em que a peças contratuais forem sonegadas. Sobretudo se considerarmos a data do ajuizamento da ação, a qual já tramita há mais de 15 (quinze) anos sem a devida solução.

Nesse contexto, lembrando que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 do STJ) e que, na hipótese, o pleito revisional devolvido nas razões recursais dos autores dizem respeitos (a) à possível excessividade dos juros remuneratórios ajustados, (b) à capitalização indevida de juros, e (c) ao desvio de finalidade na pactuação, certo é que a solução desses poucos questionamentos encontra paradigma na jurisprudência pretoriana, mesmo diante da alegada sonegação dos respectivos instrumentos contratuais.

Em relação aos juros remuneratórios, segundo orienta a Súmula 530 do STJ,
“nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos
–,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
.”

Considerando, com isso, que a
Escritura Pública de Confissão de Dívida
não foi juntada aos autos pelo réu como havia sido determinado, há que ser acolhida parte da pretensão recursal a fim de limitar os juros remuneratórios dessa operação à
Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal total (Cód. 20748)
no mês de
janeiro de 1999
, que era de
119,91% ao ano
, a menos que a taxa convencionada seja mais benéfica.

Situação semelhante se deve se dar em relação aos eventuais
Aditivos às Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 91/00093-9
e
91/00096-3
.

Nesse particular,
“o CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933.”
(REsp n. 1.940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Noutras palavras, por omissão da autoridade monetária nacional no pertinente às Cédulas Rurais em geral, os juros/encargos remuneratórios estão limitados a 12% ao ano.

Sendo assim, é essa taxa percentual que deverá prevalecer, salvo se as ajustadas nos aludidos aditivos forem mais benéficas aos autores.

Para além disso, não se pode olvidar que,
ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema 246
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, podendo ser inferida a pactuação quando convencionada uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, cuja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Porém, o que se exige nestes paradigmas é que haja a evidente e efetiva contratação do modelo de composição desses juros no pacto sob questionamento, o que só pode ser verificado a partir da exibição do respectivo instrumento contratual.

Logo, se os
Aditivos às Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 91/00093-9
e
91/00096-3
supostamente travados entre os litigantes, assim como a
Escritura Pública de Confissão de Dívida
não foram apresentados pela parte requerida, imperioso concluir-se pela sua não contratação.

Consequentemente, eventual indébito decorrente da pactuação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano
para o caso dos supostos
Aditivos às CRP’s
em questão, e a
119,1% ao ano

para a hipótese da
Escritura Pública de confissão de dívida
, ou mesmo pela a capitalização não contratada de juros haverá de ser aferido em sede de liquidação de sentença, o qual poderá ser abatido de forma simples nos saldos devedores das respectivas operações.

No mais, passo ao exame dos mesmos encargos em cada um dos contratos que foram apresentados, e que não foram alcançados pela prescrição em caso para fins revisionais/repetitórios:

·

Da CRP e H n. 89/00067-6.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no ID. n. 284754870, restou pactuado juros à taxa de
1,8% mês
, ou seja, 0,8% maior que a taxa limite estabelecida pela jurisprudência pátria em função da inércia do CNM na apuração da média dessa espécie de operação no período (1% ao mês ou 12% ao ano). Vejamos:

Além disso, na mesma cláusula, o contrato estabelece que tais juros serão calculados pelo método hamburguês: Vejamos:

Todavia,
“conforme a jurisprudência desta Corte, a simples menção ao método hamburguês não permite concluir que houve expressa pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito rural.”
(AgInt no AgRg no REsp n. 1.084.397/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Com isso, em relação à referida Cédula, a sentença deve ser reformada em parte a fim de se reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada, com o afastamento de eventual capitalização mensal de juros durante o cumprimento da avença, admitido, contudo, o cálculo mensal do saldo devedor pelo método hamburguês, tal como contratado.

·

Da CRP e H n. 91/00066-1
.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no ID. n. 284754873, restou pactuado juros à taxa de
18,2% ano
, ou seja, 6,2% maior que a taxa limite estabelecida pela jurisprudência pátria em 12% ao ano.

Além disso, na mesma cláusula, o contrato estabelece que tais juros serão calculados pelo método hamburguês, não tendo havido a expressa pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual: Vejamos:

Com isso, em relação à referida Cédula, a sentença deve ser reformada em parte a fim de se reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada, com o afastamento de eventual capitalização mensal de juros durante o cumprimento da avença, admitido, contudo, o cálculo mensal do saldo devedor pelo método hamburguês, tal como contratado.

·

Da
CRP e H n. 91/00066-1
.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no ID. n. 284754873, restou pactuado juros à taxa de
18,2% ano
, ou seja, 6,2% maior que a taxa limite estabelecida pela jurisprudência pátria em 12% ao ano.

Além disso, na mesma cláusula, o contrato estabelece que tais juros serão calculados pelo método hamburguês, não tendo havido a expressa pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual: Vejamos:

Com isso, em relação à referida Cédula, a sentença deve ser reformada em parte a fim de se reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada, com o afastamento de eventual capitalização mensal de juros durante o cumprimento da avença, admitido, contudo, o cálculo mensal do saldo devedor pelo método hamburguês, tal como contratado.

·

Da
CRP e H n.
91/00093-9
.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no ID. n. 284754872, restou pactuado juros remuneratórios à taxa de
18,2% ano
, ou seja, 6,2% maior que a taxa limite estabelecida pela jurisprudência pátria de 12% ao ano.

Além disso, na mesma cláusula, o contrato estabelece que tais juros serão calculados pelo método hamburguês, não tendo havido a expressa pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual: Vejamos:

Logo, em relação à referida Cédula, a sentença também deve ser reformada em parte a fim de se reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada, com o afastamento de eventual capitalização mensal de juros durante o cumprimento da avença, admitido, contudo, o cálculo mensal do saldo devedor pelo método hamburguês, tal como contratado.

·

Do
CRP e H n. 91/00096-3
.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no
ID. n. 284754869
, restou pactuado juros remuneratórios à taxa de
18,2% ano
, ou seja, 6,2% maior que a taxa limite estabelecida pela jurisprudência pátria de 12% ao ano.

Além disso, na mesma cláusula, o contrato estabelece que tais juros serão calculados pelo método hamburguês, não tendo havido a expressa pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual: Vejamos:

Assim, em relação à referida Cédula, a sentença também deve ser reformada em parte a fim de se reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada, com o afastamento de eventual capitalização mensal de juros durante o cumprimento da avença, admitido, contudo, o cálculo mensal do saldo devedor pelo método hamburguês, tal como contratado.

·

Da CRP e H n. 92/00153-X.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada no ID. n. 284754871, restou pactuado juros remuneratórios à taxa efetiva de
9% ano
, aquém, portanto do percentual limite estabelecido pela jurisprudência pátria de 12% ao ano, com capitalização semestral em
30 de junho
e
31 de dezembro
. Vejamos:

Desta maneira, referida Cédula não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade quanto aos juros remuneratórios, tampouco no que diz respeito à capitalização semestral de juros, tal como expressamente ajustada, na forma do
Tema 654 do STJ
.

Consequentemente, não há, igualmente, que se cogitar qualquer direto à repetição de um suposto indébito absolutamente inexistente.

·

Da CRP e H n. 21/70010-9.

Nesta CRP e H, cuja cópia se encontra anexada nos ID. n. 284754858 - Pág.16/23 e ID. n. 284754850 - Pág.2/8, restou pactuado juros remuneratórios à taxa efetiva de
8,75% ano
, aquém, portanto do percentual limite estabelecido pela jurisprudência pátria de 12% ao ano, com capitalização anual. Vejamos:

Logo, referida Cédula não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade quanto aos juros remuneratórios, tampouco no que diz respeito à capitalização anual de juros, tal como expressamente ajustada, na forma do
Tema 654 do STJ
.

Consequentemente, não há, igualmente, que se cogitar qualquer direto à repetição de um suposto indébito absolutamente inexistente.

·

Da CRP n. 40/00122-9.

Nesta CRP, cuja cópia se encontra anexada nos ID. n. 284754858 - Pág.6/11, restou pactuado juros remuneratórios à taxa efetiva de
5,75% ano
, aquém, portanto do percentual limite estabelecido pela jurisprudência pátria de 12% ao ano, com capitalização anual. Vejamos:

Deste modo, referida Cédula não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade quanto aos juros remuneratórios, tampouco no que diz respeito à capitalização anual de juros, tal como expressamente ajustada, na forma do
Tema 654 do STJ
.

Consequentemente, não há, de igual forma, que se cogitar qualquer direto à repetição de um suposto indébito absolutamente inexistente.

·

Da
CRP n. 40/00127-X.

Nesta CRP, cuja cópia se encontra anexada nos ID. n. 284754850 - Pág. 24/30, o crédito disponibilizado foi dividido em dois subcréditos, sendo A e B. E, em cada subcrédito, ficou estabelecida uma taxa anual de juros diversa da outra.

Para o
Subcrédito A
, restou convencionada uma taxa na ordem de 15,994% ao ano, capitalizados mensalmente. Vejamos:

Já para o
Subcrédito B
, a taxa contratada foi de 8,75% ao ano, também capitalizados de forma mensal. Vejamos:

Dessa maneira, conquanto a taxa ajustada no
Subcrédito B
esteja aquém percentual limite estabelecido pela jurisprudência pátria de 12% ao ano e a capitalização mensal esteja expressamente pactuada, na forma do Tema 654 do STJ, o percentual ajustado para o
Subcrédito A
extrapola o teto dos 12% anuais.

Assim, em relação à referida Cédula, a sentença deve também ser reformada em parte de modo a reconhecer a abusividade da taxa de juros nela contratada para o
Subcrédito A
, devendo o eventual indébito daí decorrente ser compensado no saldo devedor de tal operação.

·

Das
CRP n. 21/91460-5 e CRH n.

21/01406-6
.

Na
CRP

n.

21/91460-5
, cuja cópia se encontra anexada nos ID. n. 284754399 - Pág.16/21, firmada em 06/09/2006, restou pactuado um encargo remuneratório a ser formado pela taxa TJLP -
Taxa de Juros de Longo Prazo
– que é apurada trimestralmente pelo BACEN, acrescida de uma taxa adicional de 5% ao ano.

Além disso, ficou também estabelecida a capitalização mensal desses encargos de normalidade, tal como previsto no Tema 654 do STJ. Vejamos:

O mesmo se deu com a
CRH n.

21/01406-6
, cuja cópia se encontra anexada nos ID. n. 284754399 - Pág.25/31, firmada em 20/06/2007, cuja cláusula denominada “
ENCARGOS FINANCEIROS
” é praticamente idêntica à da
CRP

n.

21/91460-5
. Vejamos:

Nesse sentido, nos períodos em que a TJLP permaneceu em até 7% ao ano, o somatório de ambos os encargos de remuneração não suplantou percentual limite estabelecido pela jurisprudência pátria de 12% ao ano.

Ocorre que, nesse interregno, especialmente a partir do trimestre
abr/2016
a
jun/2016
, a TJLP ultrapassou a casa dos 7% ao ano, fazendo com que o somatório de ambas as taxas percentuais suplantasse os 12% anuais.

A propósito, no último trimestre do ano de 2025, a TJLP foi estabelecida em 9,07% ao ano, que, acrescida da taxa adicional de 5% ao ano, implica em uma taxa global anual de 14,07%, estourando em mais de 2% a taxa percentual limite imposta pela jurisprudência pátria.

Com isso, a sentença deve ser reformada em parte nesse ponto tão somente para que, em relação à
CRP n. 21/91460-5
e
à CRH n.

21/01406-6,
nos períodos em que a TJLP suplantou a taxa de 7% ao ano, o percentual global do encargo remuneratório seja limitado a 12% anuais.

Do alegado desvio de finalidade.

Já no que tange ao alegado desvio de finalidade, a sentença não merece reparos visto que os autores realmente não demonstraram tal prática.

A esse respeito, importante esclarecer que o simples fato de se ter reconhecido o direito dos autores à inversão do ônus da prova por aplicação do CDC não implica em um dever de o apelado provar a inocorrência do alegado desvio de finalidade, já que isso significaria impor-lhe o ônus de produzir uma prova negativa.

Aliás, a inversão determinada em sede de Agravo de Instrumento por esta Câmara se restringiu ao dever de exibir os documentos indispensáveis ao exame da causa – o que, de modo geral, já foi alcançado em grande parte.

Não tendo os apelantes indicado em suas razões recursais de que forma o alegado desvio de finalidade teria ocorrido, tão arguição não pode ser acolhida.

Do cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial
.

Ainda segundo alegado, por diversas vezes foi requerida pela parte autora a produção de prova pericial contábil sobre as cédulas e contratos objeto da lide, justamente para demonstrar os encargos abusivos, as práticas ilegais e os prejuízos sofridos, o que, todavia, foi indeferido, mesmo sem a juntada aos autos dos documentos necessários para tanto, ensejando cerceamento a sua defesa.

No entanto, também aqui o apelo não prospera.

Isso porque, tendo sido juntada aos autos a quase totalidade dos contratos objeto de questionamento, incumbia aos autores apontar as ilegalidades/ abusividades de cada contrato individualmente quanto aos parâmetros e a metodologia para calcular o débito contratual de cada operação estão expressamente trazidos no respectivo instrumento, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA (CHEQUE ESPECIAL), CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA PELA NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, DEPÓSITOS E PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA – INOCORRÊNCIA – ARGUIDA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DESACOLHIMENTO – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA – SUSCITADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE FORMA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CREDORA APELADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1040958-70.2021.8.11.0041, j. em 31/10/2024, publ. no DJE 31/10/2024)

Tanto, que os questionamentos acerca das supostas abusividades foram devolvidos a este juízo
ad quem
nas razões recursais e puderam ser examinados.

Do dano moral indenizável.

Por fim, embora os apelantes tenham requerido a procedência do pleito indenizatório a título de danos morais, não indicaram concretamente de que modo tiveram sua honra (objetiva ou subjetiva) violada, ou mesmo experimentado sentimentos imateriais ou metafísicos extraordinários, passíveis de serem reparados financeiramente.

Nesses casos em que se discute vários contratos bancários, dos quais grande parte, se não a maioria, se encontram hígidos, sem a constatação das abusividades ou ilegalidades sugeridas, os aborrecimentos inerentes à judicialização não extrapolam as trincheiras dos dissabores ordinários da vida em sociedade.

Portanto, e sobretudo diante das razões recursais, não é possível inferir dos fatos em debate qualquer tipo de dano imaterial indenizável.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
tão somente para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de:

(i)
declarar a prescrição vintenária do direito à revisão das CRP e H n. 79/00, CRP e H n. 85/45096-0, CRP e H n. 86/40163-4; e a CRP e H n. 88/0010-6-7, assim como da pretensão repetitória correlata;

(ii)
limitar os juros remuneratórios dos supostos

Aditivos às Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 91/00093-9
e
91/00096-3
– cujos instrumentos físicos não foram juntados aos autos – a 12% ao ano, salvo se as taxas nelas contratadas forem inferiores, bem como para afastar eventual capitalização de juros na formação no cumprimento de tais operações;

(iii)
limitar os juros remuneratórios da
Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia hipotecária
, lavrada em 28/01/1999, às fls.282/284 do Livro 44 do 2º Serviço Notarial de Várzea Grande – cujo instrumento físico não foi juntado aos autos –
119,1% ao ano
, correspondente à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos contemporâneos de natureza análoga, bem como para afastar eventual capitalização de juros na formação no cumprimento de tais operações;

(iv)
limitar os juros remuneratórios das CRP e H n. 89/00067-6, CRP e H n. 91/00066-1, CRP e H n. 91/00093-9; CRP e H n. 91/00096-3, do
Subcrédito A
da CRP n. 40/00127-X,

assim como dos encargos financeiros remuneratórios das CRP n. 21/91460-5 e CRH n. 21/01406-6 – formados pela soma da taxa adicional de efetiva de 5%

+ TJLP –
a 12% ao ano
;

(v)
Afastar a capitalização de juros eventualmente aplicada no decorrer do cumprimento das CRP e H n. 89/00067-6, CRP e H n. 91/00066-1, CRP e H n. 91/00093-9; CRP e H n. 91/00096-3;

(vi)
determinar que eventual indébito – decorrente do ajuste dos juros e/ou dos

encargos financeiros remuneratórios formados pela soma da taxa adicional

+ TJLP às taxas individualmente definidas, assim como pelo afastamento da capitalização de juros nas operações em que essa espécie de formação do saldo contratual não foi expressamente pactuada – seja compensado, de forma simples, no saldo devedor das operações sob revisão;

(vii)
reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, condenado ambas as partes ao rateio igualitário das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte adversa, no equivalente a 10% do proveito econômico obtido por cada parte com o resultado da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025